Tribunal: TJMT
Processo: 0019425-78.2010.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019425-78.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MANOEL FRANCISCO PEREIRA - CPF: 039.170.881-34 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O DESPACHO INICIAL E A CITAÇÃO VÁLIDA. OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1, Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a prescrição do crédito tributário executado em ação de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário, considerando o lapso temporal entre o despacho inicial e a citação válida do executado.

III. Razões de decidir

3. Entre o despacho citatório (05/07/2011) e a citação válida (04/10/2019) transcorreram mais de 8 anos, superando o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 174, I, do CTN.

4. A demora na citação é atribuível exclusivamente à inércia da Fazenda Pública, não se aplicando a Súmula 106 do STJ, que trata de demora por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

5. Configurada a prescrição intercorrente, não por inércia após a citação (Súmula 314/STJ), mas pelo transcurso de mais de 5 anos entre o despacho inicial e a citação válida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"Ocorre a prescrição intercorrente na execução fiscal quando transcorrem mais de 5 (cinco) anos entre o despacho que ordena a citação e a efetiva citação válida do executado, sendo a demora atribuível exclusivamente à inércia da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 314/STJ; Súmula 106/STJ; TJ-MT, AC 00051577020088110040, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/07/2023, p. 06/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0019425-78.2010.8.11.0002, movida em desfavor de
MANOEL FRANCISCO PEREIRA
, que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição do crédito tributário executado (Id: 190886017).

Inconformado, o apelante argumenta quanto a inocorrência da prescrição intercorrente, sustentando que o processo não foi arquivado por mais de 05 (cinco) anos e tampouco houve a intimação do Município sobre o início da contagem de qualquer prazo quinquenal da prescrição.

Afirma, ainda, que não houve inércia e que existem causas interruptivas do lapso prescricional. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença, para que seja afastada a prescrição, determinando o prosseguimento do feito executivo (Id: 190886020).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, alegando que ocorreu a prescrição intercorrente, manifestando assim pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id: 190886022).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
MANOEL FRANCISCO PEREIRA
.

Constata-se nos autos que a fazenda pública municipal ajuizou a presente ação de execução fiscal em
17 de dezembro de 2010
(Id: 190893273 - Pág. 07 a 15), tendo sido proferido despacho inicial em
05 de julho de 2016
(Id: 190893273 - Pág. 16).

Posteriormente, foram realizadas diversas tentativas de citação por A.R. e por oficial de justiça, todas infrutíferas, até que em 04 de outubro de 2019 (Id: 190893273 - Pág. 61 a 62), foi realizada a
citação por edital.

Após a fazenda pública manifestou-se requerendo a tentativa de penhora via Bacenjud, a qual foi deferida pelo Juízo “
a quo
” em
02 de setembro de 2022
(Id: 190893298 - Pág. 01 a 02).

Logo em seguida, a defensoria pública apresentou exceção de pré-executividade, arguindo quanto a ocorrência da prescrição intercorrente (Id: 1908866003 - Pág. 01 a 11).

Com isso, sobreveio a sentença objurgada, que reconheceu a prescrição intercorrente (Id: 190886017 – Pág, 01 a 06).

Pois bem.

Existem duas possibilidades de reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo estes: a)
nos casos em que houve a citação do devedor e o processo está pendente da localização de bens penhoráveis (Súmula 314 – STJ)
; ou b)
quando decorre mais de 05 (cinco) anos entre o despacho inicial e a citação
, como ocorreu no presente processo.

Importante frisar, que as hipóteses são diferentes, isso porque com base na súmula 314 do STJ, o prazo prescricional nos casos após a citação e pendentes de localização de bens e valores, o processo deve ser suspenso por um ano, findo a qual deverá se iniciar o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Assim, a conclusão lógica é a necessidade do transcurso do prazo de 06 (seis) anos para que a pretensão autoral seja acobertada pelo manto da prescrição.

SÚMULA 314 - STJ

“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente”.

Enquanto na segunda tese, a qual se enquadra ao presente processo, faz-se necessário o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a prolação do despacho inicial (momento em que interrompe o prazo prescricional) e a citação, com base no art. 174, inciso I, do CTN, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

(...)

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

Da análise dos autos, extrai-se que, entre o despacho citatório (05/07/2011) e a citação válida (04/10/2019), transcorrem mais de 05 (cinco) anos sem que houvesse nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, ensejando o reconhecimento da prescrição intercorrente, todavia, com esses fundamentos.

Importante frisar que, entre o despacho inicial e a citação válida transcorrem mais de
08 (oito) anos
, demonstrando o transcurso do lapso prescricional.

Nesse sentido, esse Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO – DEMORA – CULPA EXCLUSIVA DO FISCO – NÃO RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DO FEITO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DESPROVIMENTO. O
despacho que ordena a citação, quando a demora na sua efetivação ocorre por culpa exclusiva do Fisco, não retroage à data da propositura da ação de execução fiscal e, portanto, não interrompe a prescrição. Decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a efetivação da citação, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição
.” (TJ-MT - AC: 00051577020088110040, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/08/2023)(destaquei)

Com efeito, verifica-se que a demora na citação não deve ser atribuída aos mecanismos de justiça, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo juízo de primeiro grau.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para restar claro a sua total inaplicabilidade a espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação
,
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Desse modo, à medida que se impõe é o desprovimento do apelo com a ratificação da sentença, todavia, se utilizando de outros fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024